Tribunal: STF
Processo: RE 107185
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
- Imposto de Circulação de Mercadorias. Isenção. O princípio constitucional da anualidade (art. 153, § 29, da Constituição Federal) não se aplica à revogação da isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias. Súmula n. 615.
Recurso extraordinário conhecido e provido.